Tribunal: TJMT
Processo: 1017384-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017384-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), C. D. D. S. S. - CPF: 105.351.961-30 (AGRAVADO), DANIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.453.791-02 (AGRAVADO), DANIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.453.791-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: C.D.D.S.S., representado pela genitora DANIELA PEREIRA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
" (REsp 1.553.013/SP). Todavia, no caso, ausente provas da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na ação de origem, a continuidade do tratamento da menor deve ser mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

na
Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c pedido de antecipação de tutela e Danos Morais no 1018196-55.2024.8.11.0041

ajuizada por
C.D.D.S.S., representado pela genitora DANIELA PEREIRA DOS SANTOS
, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para DETERMINAR que a parte requerida MANTENHA ou, caso já tenha cancelado, REATIVE, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde do dependente da parte autora, o menor, no 08650003689703008, com a finalidade de custear e/ou manter o os tratamentos multidisciplinares prescritos por médico, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitados em R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções civis e criminais.

Alega que a Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, como ocorre com os planos individuais e familiares, sendo que o tratamento para autismo se encaixa na definição de tratamento médico corrente, uma vez que o transtorno consiste em condição incurável e requer acompanhamento durante toda a vida do paciente.

Sustenta a agravante
que o contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo de adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares, havendo cláusula expressa de rescisão.

Aduz que o contrato foi firmado na data de 1 de setembro de 2021 e a notificação se deu na data de 5 de janeiro de 2024, sendo que a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, e mediante prévia notificação da outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência, foi devidamente cumprido.

Salienta que há entendimentos jurisprudenciais correntes que permitem a rescisão unilateral do contrato mesmo que o paciente esteja recebendo tratamentos para o Transtorno do Espectro do Autismo.

Afirma que o tratamento corrente para o TEA se encaixaria na definição de tratamento médico corrente, pois consiste em condição incurável e que requer acompanhamento durante toda a vida.

Assevera que não há dever de ofertar produto não comercializado, qual seja, plano individual, na medida em que a UNIMED não o possui, além da ausência de obrigatoriedade.

Por fim, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
223658179
).

Sem contraminuta (ID
228997157).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, manifesta-se pelo des
provimento do recurso
(ID
235539689
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
C.D.D.S.S., representado pela genitora DANIELA PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais no 1018196-55.2024.8.11.0041
em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, aduzindo que o menor é beneficiário do plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, denominado “Estilo ADM Nacional ADSI - e (EA)”, registrado na ANS sob no 485.657/20-1, comercializado pela requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, por intermédio da empresa também requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, conforme contrato de ID 154643456.

Alegou que apesar de encontrar-se em dia com o pagamento das faturas junto às requeridas, recebe notificação via e-mail, da requerida QUALICORP, informando o cancelamento do plano.

Salientou que entrou em contato com a operadora e foi informada não haver faturas em atraso, sendo o cancelamento anunciado, sem tempo hábil para que a genitora do autor pudesse estudar outra alternativa para não ver o tratamento de seu filho (diagnosticado com autismo), interrompido.

Afirmou que o menor já realiza tratamento multidisciplinar com psicólogo pelo método ABA, terapia ocupacional em integração sensorial e fonoterapia, conforme laudo médico, assinado pela médica neurologista infantil, Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira, CRM-MT 7661, RQE 5345 (ID 154643455).

Asseverou que as requeridas deram um prazo de 30 dias para buscar outra opção, sendo que o cancelamento do plano prejudicaria significativamente o autor e sua dependente, pois a menor necessita do tratamento contínuo.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo fosse determinado que a requerida restabelecesse o plano de saúde originalmente contratado.

Ao decidir, o magistrado singular Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes trata de modalidade contratual de plano de saúde coletivo por adesão,
fornecido pela primeira requerida (UNIMED NACIONAL
)
e administrado pela segunda requerida, ora agravante (
QUALICORP)
,
conforme ID 154643455.

Com efeito, nada obsta a que a operadora de plano de saúde rescinda o contrato de plano de saúde havido entre as partes contratantes, desde que, para isso, cumpra as disposições legais, o que não foi regularmente observado.

No caso, importante registrar que nos termos da Resolução no 438/2018, da ANS, deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar.

Ocorre que, à luz do que consta dos autos, não restou demonstrado pela ora agravante que a operadora de plano de saúde tivesse oferecido o direito à migração aos beneficiários do plano de saúde, nos termos estabelecidos pela Resolução ANS no 438/2021.

Da análise dos autos, verifica-se que a ora agravante
comunicou a parte agravada a rescisão do contrato de prestação de serviços, sem motivação idônea, conforme ID 154643462.

Salienta-se que, em situações como a presente, a validade da cláusula contratual que permite a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial deve ser condicionada à "expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde", ou seja, não cabe a denúncia imotivada em contratos coletivos que possuam até trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade a eles intrínseca (STJ, Resp. n. 1.553.013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; Resp. n. 1.792.988, rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 01/02/2019).

Destarte, o e-mail enviado pela agravante apenas justifica a pretensão de resilição com base nos termos do instrumento, não trazendo,
a priori
, motivação diversa e idônea para dissolução.

Além disso, verifica-se que o
agravado está em tratamento contínuo, com acompanhamento e terapias semanais para o transtorno do espectro autista (ID 154643455 – autos de origem), o que em tese também torna inviável a resilição, porquanto de modo a interromper tratamento em curso, nos termos de tese repetitiva firmada pelo STJ (
TEMA 1082
):

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Nesse contexto, o STJ já decidiu que
“(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...)
“(STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe de 04/06/2020.)

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33).

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 01/08/2022)

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência concedida, não demonstra, em princípio, risco de irreversibilidade da medida, desde que sempre possível a cobrança do quanto se repute devido em razão do tratamento, inclusive ante o risco da interrupção da cobertura.

Destarte, constata-se que o douto juiz singular observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que:

“
Destaque-se, outrossim, que é licito ao plano de saúde o cancelamento de contrato coletivo, desde que respeitadas as regras de notificação prévia, com o fornecimento de contratação alternativa. No entanto, o mesmo deverá assegurar a continuidade dos tratamentos aos contratantes quando não findo, até sua efetiva alta. Nesta senda, preconiza o Tema Repetitivo 1082 do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Tema Repetitivo 1082 (STJ): A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Portanto, pela literalidade do repetitivo, é direito da Requerida rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo. Todavia, deve-se garantir o direito daqueles beneficiários em pleno tratamento médico.

Para esses casos, a rescisão só poderá acontecer após a alta médica, porquanto, observando-se os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

[...]

In casu, a probabilidade do direito perfaz pela sua subsunção ao Tema Repetitivo 1082, primeiramente, pela regularidade das mensalidades do plano de saúde contratado pela parte Autora, até o seu indevido cancelamento (Ids. 158250440 e 154643462). Segundo, pelo relatório médico apresentado pela parte autora, indicando a essencialidade dos tratamentos multidisciplinares que estão sendo prestados em favor de sua prole (Id. 154643455).

Outrossim, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela ameaça de agravamento do quadro clínico da parte requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar atrasos no desenvolvimento da parte autora.

Ainda no que tange ao perigo da irreversibilidade do custeio do tratamento, destaque-se que, sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, há de prevalecer a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde da parte segurada, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela parte requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios, consoante o disposto no artigo 302 do CPC.

Dessa forma, não se afigura razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora e dos seus dependentes, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória”.
(ID
158398719
- autos de origem)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei no 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018
)”

(
REsp 1776047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos.4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS no 195/2009).5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos).9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médico-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.10. [...]. 11. Recurso especial parcialmente provido
.
(REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024